Tribunal: TJDFT
Processo: 0005073-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. NOSOCÔMIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade do hospital, via de regra, é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme o art. 14 do CDC e arts. 186, 187, 927 e 932, III, do CC. Em caso tais, para fins de responsabilização do hospital, faz-se necessário demonstrar a falha de serviço que afeta o autor e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado.

2. A infecção hospitalar pode ensejar indenização por danos materiais e morais ao paciente submetido a cirurgia que veja a ser infectado por bactérias durante a internação. Ainda que a obrigação de reparação "possa apresentar-se vinculada a um procedimento culposo da entidade hospitalar, a jurisprudência tende a reconhecê-la independentemente de culpa, no pressuposto de tratar-se de falha do serviço." (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, pp. 487-488)

3. No caso, a perícia, apesar de não ter verificado falha técnica na cirurgia a que se submeteu o autor, houve contaminação no local operado por agente bacteriológico.

4. O dano moral relaciona-se diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos de personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade da vítima.

5. Para a valoração do dano moral devem ser considerados os danos sofridos em decorrência da conduta reprovável, bem como as condições econômica e financeira do agente causador do dano. O valor indenizatório não deve ensejar o enriquecimento ilícito de quem o recebe, mas trazer algum alento ao seu sofrimento, bem como repreender a conduta do ofensor.

6. Apelação conhecida, mas não provida. Maioria.